Tribunal: TJDFT
Processo: 0744310-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O PROCEDIMENTO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA.

1. O reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o estabelecimento da autoria delitiva quando incontroversa a presença do acusado na cena do crime e apenas se discute se ele agiu ou não em unidade de desígnios com o outro agente.

2. Demonstrado que o réu agiu em unidade de desígnios com menor de idade para, em comunhão se esforços, tentarem subtrair para si coisa alheia móvel, restam configurados os crimes de furto qualificado, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), cometidos em concurso formal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Correta a fração mínima utilizada pelo magistrado na causa de diminuição pela tentativa quando o iter criminis se aproxima bastante da consumação.

4. Recurso conhecido e desprovido.